Tribunal: TJDFT
Processo: 0002167-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE. PRONTUÁRIO CIVIL. DOCUMENTOS HÁBEIS. SÚMULA 74 DO STJ. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, por fotografia, realizado na fase policial e o reconhecimento pessoal, em audiência, realizados de forma diversa, mormente quando amparados por outros meios de provas produzidas em juízo, pois a norma apenas indica uma possibilidade.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado, notadamente pelas declarações e reconhecimento fotográfico, na fase inquisitiva, e pessoal, em audiência, pela vítima, corroborados pelo depoimento da testemunha policial, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com as demais provas dos autos, de forma a inexistir motivação capaz de desmerecer o que fora por ela afirmado.
4. Incabível a desclassificação do delito de roubo para o de receptação, se há provas nos autos de que o réu participou da subtração, juntamente com comparsas, um não identificado, e outro menor, mediante emprego de grave ameaça, consistindo sua conduta em abordar a vítima no momento do roubo.
5. O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, RG ou CTPS, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para comprovar a menoridade, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil.
6. O preceito secundário do tipo penal previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente não comina pena de multa, razão pela qual se afasta o incremento decorrente do concurso formal de crimes, devendo permanecer apenas a pena pecuniária relativa ao crime de roubo circunstanciado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.